Tribunal: TJDFT
Processo: 0729263-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729263-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNICIPIO DE POXOREO AGRAVADO: LUCILENE CORREIA DA SILVA BULHOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo município de Poxoréo - MT. O agravo de instrumento foi distribuído de forma equivocada ao TJDFT, tendo em vista que é endereçado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o processo principal tramita perante o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo-MT. Determino, portanto, a redistribuição do recurso ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi